Tribunal: TJDFT
Processo: 0739848-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739848-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO BARROS DA SILVEIRA AGRAVADO: NERY RODRIGUES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, JADSON RODRIGUES ALMEIDA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor, ora agravante, manifestou interesse conciliatório, tendo sido, inclusive, designada audiência para tal fim, a ser realizada em 07/03/2022. Dessa forma, aguarde-se a realização da referida audiência. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2022 15:11:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator